Tribunal: TJDFT
Processo: 0712660-64.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CDC. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FATOS CONCORRENTES. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE DO BANCO DESTINATÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
2. A inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso.
3. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
4. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), realiza transferência via pix para conta de terceiro.
5. Na hipótese, as evidências indicam que a consumidora e a instituição bancária (Bradesco) concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque permitiu ao fraudador o acesso à conta corrente. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil da consumidora (ID 69687894, pág. 25 a 66).
6. A autora, 45 anos, é gerente, com intensa vida bancária e moderado perfil de transações e limites, de modo que não se avista vulnerabilidade apta a imunizá-la do evento em que seguiu orientações passadas por telefone e transferiu todo dinheiro que tinha na conta para terceiro, motivo pelo qual deve responder pela metade do prejuízo (R$ 6.400,00).
7. Sob a perspectiva do banco remetente, inexistindo prova da autorização da consumidora para transação de alto valor (R$ 12.800,00), evidencia-se a falha na segurança da instituição que não deflagrou o sistema de bloqueio cautelar de operação com base no perfil da cliente, devendo também responder pela metade do prejuízo (R$ 6.400,00).
8. Cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investir em tecnologia que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente, como na hipótese. Diante da omissão da instituição financeira, adequado que também responda pela parte do prejuízo.
9. Não cabe responsabilizar a instituição financeira destinatária dos recursos pela utilização da conta bancária por estelionatários. Inexistindo participação do banco destinatário da transferência na fraude, é indevido o reconhecimento da responsabilidade solidária.
10. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido para condenar o Bradesco a pagar à autora R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde 15/9/2023 até a citação, a partir de quando incidirão juros pela taxa Selic, na forma do art. 406, parágrafos 1o e 2o, do Código Civil, com a redação alterada pela Lei no 14.905/2024.
11. Sem condenação em custas ou honorários.